Tribunal: TCU
Processo: 026.661/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Júlio Francisco dos Reis, ex-servidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), submetido à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria a Júlio Francisco dos Reis, ex-servidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), submetido à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48 c/c os arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.